Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001755-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NIUTON ALVES FARIAS (AGRAVADO), ANDRE PIMENTA COELHO MACHADO - CPF: 081.045.406-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s): NIUTON ALVES FARIAS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (
ACP N. 1998.01.1.016798-9) – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO PROCEDIMENTO E SUSPENSÃO NOS TERMOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307/SP (TEMA 264), 632.212/SP (TEMA 285) E 1.101.937/SP (TEMA 1.075) – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO (TEMA 482 DO STJ) – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NA SENTENÇA EXEQUENDA (TEMA 877 DO STJ) – AFASTAMENTO DOS CÁLCULOS – JUROS DE MORA COMPUTADOS DESDE A CITAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO COLETIVA (
TEMA 685
) – APLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.2.035 DO CC/02 QUANTO AO PERCENTUAL DOS JUROS – HONORÁRIOS EXIGÍVEIS APENAS APÓS ESCOADO O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO NOVO VALOR APURADO APÓS AS READEQUAÇÕES IMPOSTAS PELO ACÓRDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prévia liquidação da sentença coletiva exequenda não impõe a extinção não meritória do procedimento de sentença, apenas afastando a multa do art.475-J do CPC/73 (art.523 do CPC/15)

As ordens de sobrestamento proferidas nas
nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (
Tema 264
), 632.212/SP (
Tema 285
) e 1.101.937/SP (
Tema 1.075
)

não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.

A condenação imposta em sentença coletiva genérica não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessária a sua prévia liquidação.

Em razão de a sentença coletiva proferida na ACP
n. 1998.01.1.016798-9 não ter previsto a incidência de juros remuneratórios, descabe o cômputo de tal encargo nos cálculos do
quantum
exequendo (
Tema 877
do STJ).

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (
Tema 685
do STJ).

Sobre o
quantum
exequendo devem incidir juros moratórios de 0,5% ao mês (art.1.062 do CC/1916) até a data de entrada em vigor do CC/2002, a partir de quando os juros passam a 1% ao mês, nos termos do art.406 do
Codex
vigente

Se o
quantum
ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1º do art.523 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s): NIUTON ALVES FARIAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença Coletiva
nº 2628-65.2013.8.11.0020 ajuizada por
NIUTON ALVES FARIAS
, que rejeitou a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo ora agravante para reconhecer a exatidão do valor apresentado as fls. 312/314 dos autos originários, bem como determinou que fosse expedido alvará eletrônico para o levantamento do valor bloqueado e vinculado ao processo, em favor do credor.

Inconformado, recorre o banco executado pugnando pela extinção não meritória do pedido de cumprimento, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC/15, ao argumento de que antes da fase executiva em si, o
quantum
exequendo deveria ser, primeiramente, liquidado.

Defende a necessidade de observância da ordem de sobrestamento proferida nos autos do RE nº 626.307/SP, bem como daquela ordem de suspensão pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020, proferida no RE nº 632.212/SP.

Afirma haver
controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada
erga omnes
, nos limites da competência territorial do órgão prolator, a ser dirimida por ocasião do julgamento do RE nº 1.101.937/SP (
Tema 1075
do STF), nos autos do qual foi determinada a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem do referido tema em tramitação no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC/15.

Alega, no mérito, a ocorrência de excesso de execução vez que admitiu o cômputo de juros remuneratórios no
quantum
exequendo, contrariando a orientação firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.392.245/DF.

Aduz, ainda, que os juros de mora devem ser de 0,5%, nos termos do art.2.035 do CC/2002 e art.1.062 do CC/1916, e que devem incidir apenas após a citação do agravante no procedimento de cumprimento de sentença, e não na ação coletiva (ACP n. 1998.01.1.016798-9).

No mais, assevera que tendo o agravante garantido o juízo para o fim de opor impugnação, descabe o arbitramento de honorários nos termos das súmulas 517 e 519, ambas do STJ.

Por fim, pugna pela (i) suspensão do trâmite do cumprimento de sentença originário com fundamento nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (
Tema 264
), 632.212/SP (
Tema 285
) e 1.101.937/SP (
Tema 1.075
) e, subsidiariamente, (i) pela inaplicabilidade de juros remuneratórios sobre o saldo exequendo, (ii) pela aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês apenas a partir de sua citação para o cumprimento de sentença, bem como, (iii) pela impossibilidade de lhe ser imposta a obrigação de arcar com qualquer verba honorária.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação (ID. n. 76207451).

Informações do juízo singular no ID. n. 76734994.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 79480495.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9 ajuizada em pelo IDEC em desfavor do banco ora recorrente.

Citado, o executado apresentou impugnação, alegando excesso na execução. Todavia, seu pedido foi indeferido ainda em 19/06/2015, não tendo sido interposto na ocasião o agravo de instrumento para impugnar tal decisão.

Intimado para se manifestar quanto ao requerimento do credor para o

levantamento do valor depositado em juízo, o executado/agravante novamente resistiu ao cálculo
alegando (i) que foram erroneamente computados juros de mora de 0,5% ao mês de forma capitalizada; (ii) que o marco inicial da contagem dos juros de mora deveria ser a citação no procedimento de cumprimento e na ação coletiva, (iii) que a correção monetária deveria ser calculada pelo índice de poupança de 0,5%, sem o cômputo dos os expurgos inflacionários dos planos posteriores, visto que não fazem parte do objeto do julgado da sentença exequenda.

Essa nova impugnação também foi rejeitada.

Contra tal decisão se volta o banco executado pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da alegada necessidade de extinção não meritória do cumprimento por ausência de prévia liquidação do
quantum
.

Sustenta inicialmente o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Deveras, é certo que no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação de que
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

De todo o modo, fica desde logo afastada a multa do art.475-J do CPC/73, que encontra correspondência no §1º do art.523 do CPC/15, até que homologado o cálculo do
quantum
exequendo.

Da suspensão do trâmite do procedimento originário
.

Suscita a necessidade de sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença originário com fundamento nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (
Tema 264
), 632.212/SP (
Tema 285
) e 1.101.937/SP (
Tema 1.075
).

Em relação ao RE n. 626.307/SP (
Tema 264
) – cuja controvérsia com repercussão geral refere-se às
“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”
– não há se falar em sobrestamento na medida em que, em decisão proferida pela Relatora do mencionado paradigma, Ministra Carmen Lúcia, ainda em 28/03/2019, a ordem de suspensão nacional não abrangeria as execuções definitivas e os procedimentos de cumprimento definitivos de sentenças já transitadas em julgado.

Também descabe falar-se em sustação por força da afetação do RE n. 1.101.937/SP (
Tema 1.075
), cuja controvérsia refere-se à
“Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.”

Isso porque, antes mesmo de finalizado o julgamento do referido
Leagind Case
, em decisão recentíssima (11/03/2021) o respectivo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, revogou a decisão que havia interposto suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, haja vista que o pleno da Corte já formou maioria pelo reconhecimento da constitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985).

Por fim, em relação ao RE n. 632.212/SP (
Tema 285
) – cuja controvérsia versa sobre
“diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Collor II
”
– também não há se falar em suspensão do procedimento originário.

Primeiramente, porque versa a sentença exequenda (ACP n. 1998.01.1.016798-9) aos expurgos relativos exclusivamente ao Plano Verão – diverso do plano abrangido pelo Tema 285.

Ainda que assim não o fosse, certo é que, conforme cediço, a
questão referente aos expurgos
decorrentes do Plano Collor II
foi objeto de acordo coletivo homologado nos autos do citado RE n.
632.212 pelo
relator Ministro Gilmar Mendes em decisão pulicada no DJe de 06/11/2018, de modo que todos os processos em trâmite pelo país em que discutida a mesma controvérsia deveriam permanecer suspensos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 05/02/2018.

No dia 12/04/2019, entretanto, foi publicada nova decisão do Ministro relator daquele extraordinário na qual, em um primeiro momento, esclareceu que a abrangência da suspensão de processos se limitava apenas a processos relacionados a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, reconsiderando, em seguida, a decisão de 06/11/2018 "em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou
cumprimento
de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II".

Todavia, em 07/04/2020, em decisão proferida no mesmo RE
632.212,
o Relator homologou aditivo àquele mesmo acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020.

Considerando, porém, que a nova decisão homologatória a não estende os efeitos da ordem suspensiva em relação às execuções definitivas e comprimentos definitivos de sentença excluídas da ordem primeira, não há como se impor um sobrestamento nacional sem que haja expressa ordem superior.

Ora, se a abrangência do tema havia sido excluída daquela primeira vez de forma expressa em relação aos procedimentos executórios arrimados em sentença já transitada em julgado (execução ou cumprimento), a alteração desse posicionamento inicial deveria ter sido necessária e igualmente expressa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em suma, as ordens de sobrestamento proferidas
nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (
Tema 264
), 632.212/SP (
Tema 285
) e 1.101.937/SP (
Tema 1.075
)

não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.

Do descabimento do cômputo de juros remuneratórios.

No que tange ao arguido descabimento do cômputo de juros remuneratórios sobre o
quantum
exequendo oriundo da sentença definitiva proferida na
ACP n. 1998.01.1.016798-9
razão assiste ao executado agravante

Isso porque, ao julgar improcedente o pedido de cumprimento de sentença, a magistrada singular conclui pela possibilidade dos
“juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês”
, por entender
“que se traduzem em mero consectário da condenação principal, já que os depósitos em caderneta de poupança são remunerados mensalmente com tal percentual, de modo que seu afastamento representaria locupletamento ilícito da instituição financeira.”

Ocorre que, consoante orientação pacificada no âmbito do STJ, a partir do
Tema 887
,
“não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)”
(AgRg no REsp 1445704/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Com isso, não tendo a sentença exequenda imposto a incidência de juros remuneratórios sobre o saldo devedor, devem esses serem excluídos do cálculo.

Dos juros de mora e do
dies a quo
de sua incidência.

Consoante relatado, o banco executado suscitou ainda que os juros de mora devem ser de 0,5%, nos termos do art.2.035 do CC/2002 e art.1.062 do CC/1916, e que devem incidir apenas após a citação do agravante no procedimento de cumprimento de sentença, e não na ação coletiva (ACP n. 1998.01.1.016798-9).

No que pertine ao
dies a quo
, impende consignar que, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Por outro lado, razão assiste ao agravante quanto à necessidade de aplicação da regra de transição prevista no art.2.035 do CC/2002.

Desse modo, sobre o
quantum
exequendo devem incidir juros moratórios de 0,5% ao mês (art.1.062 do CC/1916) até a data de entrada em vigor do CC/2002, a partir de quando os juros passam a ser de 1% ao mês, nos termos do art.406 do
Codex
vigente. Eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO I – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO, NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO JULGADO (AFRONTA À DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – DESACOLHIMENTO – SUFICIÊNCIA DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM AGRAVO ANTERIOR PRECLUSO – JUROS DE MORA – RECURSO REPETITIVO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL JÁ PAGO AO TEMPO DO ADVENTO DO PLANO - APLICABILIDADE DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não obstante a sentença coletiva exequenda tenha sido proferida sob a égide do Código Civil de 1916, os juros de mora deverão ser computados à ordem de 0,5% ao mês, nos termos do art.1.062 do CC/1916, até à véspera da entrada em vigor do CC/2002, a partir de quando serão cobrados à ordem de 1% ao mês, à vista do que passou a dispor o art.406 do novo Codex, sem que isso implique em afronta a coisa julgada. (N.U 0171139-18.2015.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016)

Dos honorários

Por fim, assevera que tendo o agravante garantido o juízo para o fim de opor impugnação, descabe o arbitramento de honorários nos termos das súmulas 517 e 519, ambas do STJ.

Também aqui razão assiste ao agravante.

Isso porque, se o
quantum
ainda não se encontra liquidado, o prazo para o pagamento voluntário pelo executado somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto.

Intimado para o pagamento, e permanecendo inerte, aí sim será possível impor ao executado a multa de 10% e os honorários de que trata o §1º do art.23 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para:

a)

Reconhecer a necessidade de liquidação do
quantum
exequendo;

b)

Afastar o cômputo de juros remuneratórios em obediência à coisa julgada;

c)

Determinar que os juros de mora sejam computados no percentual de
0,5% ao mês (art.1.062 do CC/1916) até a data de entrada em vigor do CC/2002, a partir de quando os juros passam a ser de 1% ao mês, nos termos do art.406 do
Codex
vigente;

d)

Determinar que os honorários de que trata o §1º do art.523 do CPC/15 somente seja computado quando escoada a quinzena legal contada da data da intimação do agravado acerca do
quantum
exequendo com as alterações deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021